Tribunal: CARF
Processo: 15578.720126/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.720126/2014-41
RESOLUÇÃO
1202-000.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTIA TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COTIA TRADING S/A visando reformar
o acórdão no 01-36.191 proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720126/2014-41
2
Julgamento (DRJ) em Belém que considerou improcedente a manifestação de inconformidade. O
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2009
IRPJ. DESPACHO DECISÓRIO. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este o ônus de comprovar o direito pleiteado.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. DEFESA ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A não-definitividade de decisão relativa a matérias que estão sendo discutidas
administrativamente, em razão de Auto de Infração que, ao alterar as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, diminui os respectivos saldos negativos, não é óbice
para a emissão de Despacho Decisório de não homologação da compensação,
tampouco para o lançamento da multa isolada.
Não há possibilidade de sobrestamento do processo administrativo, dado que não
há previsão legal nesse sentido e decisão, em contrário, implicaria ofensa ao
princípio da oficialidade, que impõe ao julgador o dever de impulsionar o
processo.
A manifestação de inconformidade apresentada, tempestivamente, contra
Despacho Decisório de não homologação da declaração de compensação,
suspende a exigibilidade dos débitos indevidamente compensados, bem como da
multa isolada, incidente sobre os citados débitos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Trata-se de PERDCOMP visando aproveitar saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2008. A unidade de origem da RFB indeferiu o pedido e não homologou as compensações sob o
fundamento de que o saldo negativo declarado teria sido alterado, em procedimento fiscal do
mesmo ano-calendário, para IRPJ a pagar.
Adoto, por economia processual, o relatório produzido pela DRJ, complementando-
o em seguida com os fatos processuais a ele posteriores:
Relatório
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720126/2014-41
3
Trata-se de Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório de fl. 70 que,
baseado no Parecer Seort no 1.292/2014 (fls. 67 a 69), não reconheceu o direito
creditório pleiteado no valor de R$ 185.882,83 decorrente de saldo negativo de
IRPJ e, consequentemente, indeferiu o pedido de restituição - PER no
00702.09780.271213.12.02-2661, bem como não homologou as declarações de
compensações
-
DCOMP
no
06801.44615.280111.1.3.02-4050
e
24215.41650.230311.1.3.02-0400.
De acordo com o Parecer, a contribuinte declarou ter apurado, em 31/12/2008,
um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 185.882,83 e, através dos pedidos ora
em análise, pretendia restituir ou compensar esses valores.
Ocorre que a manifestante foi selecionada para ação fiscal em relação ao mesmo
período de 2008 (processo administrativo 15586.720035/2011-63) que apurou
um saldo de imposto a pagar no valor original de R$ 146.116,45, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
Diante desse cenário, considerando que as bases de cálculo do IRPJ foram
recompostas em sede de procedimento fiscal, alterando substancialmente o
resultado apurado pela contribuinte de saldo negativo para imposto a pagar, o
Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório da interessada.
Nos termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, através do processo administrativo
no 15578.720128/2014-30, foi aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto da declaração não homologada.
Cientificada do inteiro teor do Parecer Seort no 1.292/2014 e do Despacho
Decisório em 25/08/2014 (fl. 74), a interessada protolocou, em 19/09/2014, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 77 a 83 alegando, em síntese, que:
• O Despacho Decisório não pode deixar de reconhecer o direito creditório
pleiteado com base no processo administrativo no 15586.720035/2011-63 pois,
apesar de os lançamentos deste decorrentes terem revertido o prejuízo fiscal e a
base negativa apurados pela contribuinte, a exigibilidade dos créditos tributários
em questão encontra-se suspensa aguardando julgamento de recurso voluntário
pelo CARF.
• "Na hipótese em que o Fisco discorda parcialmente do procedimento adotado
pelo particular, promove o lançamento de ofício e este é contestado
administrativamente - tal como se tem na hipótese em exame -, o que se verifica
é que o crédito tributário não é constituído em definitivo antes do encerramento
do litígio instaurado. Neste caso, a sua formação fica dependente da confirmação
do acerto do trabalho fiscal mediante a revisão promovida a partir da
manifestação apresentada pelo sujeito passivo. Até que o crédito seja constituído
em definitivo, o que se dá apenas ao final do processo administrativo (caso seja
efetivamente mantido o lançamento impugnado), subsiste e produz efeitos o
procedimento adotado pelo sujeito passivo."
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720126/2014-41
4
• "No mínimo, o presente feito deve permanecer sobrestado até que sobrevenha
decisão final no Processo Administrativo principal."
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ considerou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Cientificado do acórdão de manifestação de inconformidade em 08/02/2019
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 178), a Recorrente apresentou em 12/03/2019
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 180) o recurso voluntário de fls. 181 a 190.
A peça recursal postula a anulação da decisão recorrida com base em alegada
supressão de instância, já que a Recorrente considera que a DRJ deixou de examinar suas
alegações de mérito.
Além disso, a Recorrente reitera as razões apresentadas na manifestação de
inconformidade e acrescenta que o PERDCOMP deveria ser reconhecido, independentemente da
decisão do processo 15586.720035/2011-63, porque a autoridade fiscal não teria considerado na
autuação fiscal daquele processo as quantias pagas a título de antecipação do IRPJ.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PRELIMINAR
A Recorrente suscita nulidade no acórdão recorrido. Segundo ela, a DRJ não teria
examinado integralmente seus argumentos de mérito, razão pela qual restaria configurada
supressão de instância julgadora em prejuízo ao seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Assim se manifesta a Recorrente quanto à alegada nulidade:
A teor dos referidos dispositivos, o direito à ampla defesa não significa apenas
poder apresentar as razões pelas quais a parte entende que seu pleito deve ser
deferido, mas, também, e com igual relevância, o direito a que tais razões sejam
EFETIVAMENTE apreciadas pelo julgador administrativo. Isso, pois de nada valeria
o recurso administrativo se o julgador pudesse se negar, como ocorrido no caso, a
apreciar os argumentos suscitados, literalmente escolhendo alguns – e não todos
– para enfrentar.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720126/2014-41
5
[...]
Portanto, salvo na hipótese de aplicação do art. 59, §3o, do Decreto n. 70.235/72,
devem os autos ser devolvidos à DRJ, para que esta profira novo acórdão, desta
vez enfrentando todos os argumentos de defesa suscitados, e de modo
minimamente fundamentado. Caso assim não se entenda, deve esse E. CARF
apreciar o argumento ignorado pela DRJ para reformar o acórdão por ela
proferido, reconhecendo, pois, a improcedência do Despacho Decisório em
questão, uma vez que reflexo à glosa dos créditos de IPI ainda não definitiva.
Para a Recorrente, como o julgado recorrido não teria apreciado todos os
argumentos de defesa apresentados, deveria ser anulada para que nova decisão fosse proferida,
desta vez analisando todos os argumentos suscitados.
Sem razão sua pretensão.
A autoridade julgadora não é obrigada a analisar, um a um, todos os argumentos da
defesa. Se encontra razões suficientes para decidir, não precisa se manifestar sobre argumentos
que não teriam, per si, como modificar o entendimento expresso na decisão.
Este racional, adotado reiteradamente por este Conselho, foi confirmado por
unanimidade pelos Ministros da Primeira Seção do STJ no julgamento dos Embargos de Declaração
no Mandado de Segurança no 21.315-DF, cuja parte de interesse da ementa reproduz-se a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
No caso dos autos, verifica-se que a DRJ, tendo como premissa que o alegado
direito creditório havia sido modificado, de ofício, de saldo negativo de IRPJ para imposto de
renda a pagar, considerou que o pedido de restituição/ressarcimento não preenchia o requisito
previsto no art. 170 do CTN, inobstante os argumentos da Manifestante no sentido de entender
que o seu direito creditório somente poderia ser infirmado após a decisão definitiva no âmbito
administrativo, que ainda não ocorreu.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720126/2014-41
6
A divergência entre a pretensão da manifestante e o teor do julgado decorre das
diferentes interpretações dadas ao art. 170 do CTN, objeto próprio da atividade do intérprete do
direito, e não da preterição do direito de defesa.
Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
3 – MÉRITO
O conflito a ser dirimido diz respeito ao direito creditório relativo a saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2008.
A matéria tem vinculação com o tratado no processo administrativo fiscal no
15586.720035/2011-63, que resultou de procedimento fiscal com o lançamento, de ofício, de
crédito tributário de IRPJ a pagar para o mesmo período em que a Recorrente pretende utilizar o
saldo negativo de IRPJ do ano de 2008 por ela apurado na respectiva declaração.
Inegável, portanto, que a decisão a ser proferida naqueles autos influenciam
diretamente o processo ora em julgamento. Os dois processos estão sob a mesma relatoria.
No processo 15586.720035/2011-63, decidiu-se pela anulação do acórdão de
primeiro piso, motivo pelo qual aqueles autos retornarão à DRJ para nova decisão.
Seria o caso, com base no previsto no art. 47, § 5o do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634/2023, de sobrestar o feito até que aquele processo tenha decisão pela
procedência ou não da autuação fiscal:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributo distintos.
[...]
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720126/2014-41
7
A Recorrente, contudo, sustenta que o presente processo pode ser decidido em seu
favor independentemente do julgamento que se faça no processo principal.
Para tanto, alega que o fisco não considerou, quando daquela autuação fiscal, os
valores das antecipações por ela realizadas ao longo do ano-calendário 2008.
Deve-se notar, de plano, que esta linha argumentativa não foi apresentada com a
manifestação de inconformidade, incidindo na hipótese preclusiva prevista no art. 15, c/c art. 16, §
4o do PAF:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Contudo, considerando-se que as alegações se reputam a valores eventualmente
antecipados pela Contribuinte e não considerados na autuação fiscal, reputo que, em homenagem
ao princípio da verdade material, devam ser conhecidos os argumentos desta matéria.
No processo no 15586.720035/2011-63, a autoridade fiscal consolidou a apuração
do IRPJ na seguinte tabela, extraída do TVF (fls. 180 a 185 daquele processo):
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720126/2014-41
8

Portanto, o lucro real do ano-calendário 2008 foi alterado de (-) R$ 688.540.210,07,
para R$ 680.465,82. Este foi o valor tomado como base para o lançamento do IRPJ e da CSLL:

Ocorre, contudo, que compulsando-se a DIPJ do ano-calendário 2008 (fls. 151 a 179
do processo principal), verifica-se que a Contribuinte informou, na apuração do IRPJ a pagar
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720126/2014-41
9
naquele ano calendário, que havia sofrido retenção de imposto de renda pela fonte pagadora e
efetuado recolhimento de IRPJ por estimativa mensal:

Daí, inclusive, advém o saldo negativo objeto do presente processo.
Tais valores não foram considerados pelo fisco quando da autuação fiscal,
tampouco há no processo principal alguma indicação que teriam sido considerados improcedentes
por alguma razão.
Evidentemente, se a Contribuinte antecipou uma parcela do imposto anual devido,
não pode ser compelida a pagar o montante integral, como se não tivesse recolhido parte do valor
devido.
Por estas razões, haveria de ser reconhecido o direito creditório de R$ 39.766,38, já
que o valor do IRPJ e adicional apurado pelo fisco somou R$ 146.116,45 e as antecipações do ano-
calendário somaram R$ 185.882,83.
Contudo, há de se reconhecer, ainda que não alegado pela parte, um manifesto
equívoco na apuração do IRPJ efetuada pelo fisco.
De acordo com a tabela acima transcrita, obtida no TVF do processo
15586.720035/2011-63, a linha relativa a adições e exclusões apresenta o valor de R$
1.420.006,71, valor que seria o mesmo nas apurações efetuadas pela Contribuinte e pelo fisco.
Consultando-se a DIPJ do período (fl. 156 do processo principal), verifica-se que a
Contribuinte declarou um total de adições de R$ 12.749.622,86 e exclusões que somaram R$
72.899.261,76. A diferença entre adições e exclusões, portanto, somou R$ (-) 60.149.368,90. Este
o valor apurado pela Contribuinte.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720126/2014-41
10
A autoridade fiscal, aparentemente, considerou apenas a exclusão de R$
11.329.616,15, resultante da Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis (linha 41 da ficha
09A), posto que a diferença entre o total das adições e este valor perfaz exatamente os R$
1.420.006,71 do TVF. Desta forma, o fisco deixou de considerar as exclusões declaradas na linha
68 da ficha 09A e que somaram R$ 61.569.645,61, que somadas ao montante da linha 41 alcança a
importância de R$ 72.899.261,76 (linha 69 da ficha 09A).
Nessa linha de ideias, se a autoridade fiscal tivesse apenas reproduzido o valor
apurado pela Contribuinte quanto às adições e exclusões, teria considerado o total de R$ (-)
60.149.368,90 e adicionado ao lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL de R$ (-)739.540,89 para
chegar ao resultado do IRPJ sobre o lucro real de R$ (-) 60.888.909,79, ao invés dos R$ 680.465,82
objeto da autuação fiscal.
Disso decorre, evidentemente, que o direito creditório decorrente do saldo
negativo do ano-calendário 2008 objeto do presente processo seria integralmente procedente,
posto que o resultado do período seria, de fato, negativo, restando inquestionável o direito
creditório vindicado.
Ocorre, entretanto, que não consta nos autos documentos aptos a comprovar o
IRRF e os comprovantes dos pagamentos das estimativas mensais que teriam originado o saldo
negativo ora vindicado.
Neste sentido, impõe-se a conversão do feito em diligência para que a unidade de
origem da RFB providencie a juntada aos autos dos seguintes documentos e esclarecimentos:
1 – Comprovantes do IRRF do ano-calendário 2008;
2 – Darfs dos recolhimentos de estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário 2008;
3 – Informe se os valores relacionados aos pagamentos antes referidos foram
objeto de outro pedido de restituição/compensação;
4 – Informe se os valores das receitas que ensejaram as retenções do IRRF
compuseram a base de cálculo do IRPJ do período;
5 – Preste outros esclarecimentos que possam auxiliar na solução da lide;
6 – Elabore relatório circunstanciado com as conclusões a que se chegou na
diligência empreendida;
7 – Cientifique-se a Interessada para, querendo, apresentar suas considerações no
prazo de 30 dias;
8 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da Interessada, restituam-se os
autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
4 – CONCLUSÕES
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720126/2014-41
11
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, por afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e por converter o julgamento
em diligência, nos termos acima propostos.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 273
DF CARF MF
Original